Tribunal: STF
Processo: Rcl 78722
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio a Gestão de Saúde Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no processo n. 0000768-83.2023.5.11.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, no que tange à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Em relação à alegada ofensa à ADPF 324, o Supremo, ao apreciar referida ação de controle abstrato, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:

Conforme observado, a questão posta à apreciação nos aclaratórios interpostos pela parte Reclamada diz respeito à análise da competência da Justiça do Trabalho para, ao apreciar a lide, reconhecer o vínculo empregatício existente diante do desvirtuamento de contratos autônomos firmados entre as partes.
Segundo sustenta a Embargante, para que o reconhecimento do vínculo subordinado ocorra é necessária a prévia análise da validade do contrato de prestação de serviços autônomo pela Justiça Comum, conforme decisões já proferidas pelo STF e STJ em diversas ocasiões.
Nesse contexto, a parte cita, em primeiro lugar, a decisão proferida na Reclamação nº. 59.795/MG, de Relatoria do Ministro Alexandre de Morais Trata-se da análise referente à existência de vínculo entre motoristas de aplicativo e as respectivas plataformas - no caso, a Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda. A Reclamação em testilha foi ajuizada pela Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo n. 0010140.79.2022.5.03.0110), que teria desrespeitado o decidido pelo STF na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590-RG).
É importante salientar que, ao contrário do que tenta incutir a Embargante, na decisão supracitada, a cassação operada não se deu em razão de entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderia reconhecer a existência de vínculo empregatício diante da invalidade de ajuste de prestação de serviços autônomos entre as partes, mas sim porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a relação estabelecida entre motoristas de aplicativo e a plataforma mais se assemelha com a situação prevista na Lei nº. 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo, portanto, de cunho comercial, o que atrai a competência da Justiça Comum:
[...]
Dessa forma, alinhando-se a situação ao que já fora decidido no precedente vinculante do julgamento da ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratações civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT, entendeu-se que se está, no caso, diante de relação de natureza comercial, e não trabalhista, para o que, incontestavelmente, a Justiça do Trabalho não detém competência.
Com efeito, a ampla possibilidade de contratação entre as partes envolvidas não impede a atuação da Justiça Trabalhista para reconhecer a existência de vínculo empregatício diante de evidente fraude, em claro exercício da competência constitucional estampada no art. 114 da Constituição Federal.

Verifico que a controvérsia, na origem, se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente